Tribunal: STJ
Processo: 0036046-35.2021.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2322576 - PR (2023/0070719-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FULGENCIO JOSE DA SILVA
AGRAVANTE
: BRUNA SANTOS DA SILVA
ADVOGADO
: RENAN HENRIQUE GASPARELLO DE ANDRADE - PR085395
AGRAVADO
: COMPLEXO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL LTDA
ADVOGADA
: MELINA BRECKENFELD RECK - PR033039
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem não incorreu em negativa de prestação jurisdicional,
tendo enfrentado de forma clara e fundamentada as questões essenciais ao
deslinde da controvérsia, em conformidade com os arts. 93, IX, da Constituição
Federal, e 489, § 1o, do CPC.
2. Em contratos de trato sucessivo, o prazo prescricional para a cobrança de
dívida inicia-se com o vencimento da última parcela, ainda que haja cláusula
contratual prevendo vencimento antecipado em caso de inadimplemento. Tal
entendimento está consolidado na jurisprudência do STJ, com base na teoria da
actio nata.
3. No caso concreto, o vencimento da última parcela ocorreu em 2013, e a ação
foi ajuizada em 2016, dentro do prazo quinquenal previsto no
§ 5o, I, do
art. 206,
Código Civil. A suspensão do contrato não alterou o marco inicial da prescrição,
que permaneceu atrelado ao vencimento da última parcela.
4. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência consolidada do
STJ, não havendo fundamento para a reforma do julgado.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos termos do
17/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52491408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/11/2025 15:10:24
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: b9f2ebce-78ca-40e7-a10b-7b3499768f86

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52491408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/11/2025 15:10:24
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: b9f2ebce-78ca-40e7-a10b-7b3499768f86

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2322576 - PR (2023/0070719-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FULGENCIO JOSE DA SILVA
AGRAVANTE
: BRUNA SANTOS DA SILVA
ADVOGADO
: RENAN HENRIQUE GASPARELLO DE ANDRADE - PR085395
AGRAVADO
: COMPLEXO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL LTDA
ADVOGADA
: MELINA BRECKENFELD RECK - PR033039
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem não incorreu em negativa de prestação jurisdicional,
tendo enfrentado de forma clara e fundamentada as questões essenciais ao
deslinde da controvérsia, em conformidade com os arts. 93, IX, da Constituição
Federal, e 489, § 1o, do CPC.
2. Em contratos de trato sucessivo, o prazo prescricional para a cobrança de
dívida inicia-se com o vencimento da última parcela, ainda que haja cláusula
contratual prevendo vencimento antecipado em caso de inadimplemento. Tal
entendimento está consolidado na jurisprudência do STJ, com base na teoria da
actio nata.
3. No caso concreto, o vencimento da última parcela ocorreu em 2013, e a ação
foi ajuizada em 2016, dentro do prazo quinquenal previsto no
§ 5o, I, do
art. 206,
Código Civil. A suspensão do contrato não alterou o marco inicial da prescrição,
que permaneceu atrelado ao vencimento da última parcela.
4. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência consolidada do
STJ, não havendo fundamento para a reforma do julgado.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52147230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 17:27:22
Código de Controle do Documento: 7e4eec2f-085e-47bd-abbc-1d9d2778cf63

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BRUNA SANTOS DA SILVA
e FULGÊNCIO JOSÉ DA SILVA contra decisão que inadmitiu seu recurso especial,
fundamentado no
III, “a”, da Constituição da República, contra acórdão proferido pelo eg.
art. 105,
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (e-STJ, fls. 122-123):

"AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0036046-35.2021.8.16.0000, DO FORO
CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA –
11a VARA CÍVEL. AGRAVANTES:BRUNA SANTOS DA SILVA E FULGÊNCIO
JOSÉ DA SILVA. AGRAVADO:COMPLEXO DE ENSINO SUPERIOR DO
BRASIL LTDA. RELATOR:DES. FABIAN SCHWEITZER . AGRAVO DE
INSTRUMENTO– AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO QUE AFASTOU AS
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE PRESCRIÇÃO, BEM
COMO INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO
PELOS RÉUS – INSURGÊNCIA – (1) – PRELIMINAR , ARGUIDA PELO
AGRAVADO, DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA
DE PREVISÃO LEGAL – IMPERTINÊNCIA – HIPÓTESE COM PREVISÃO
NO ARTIGO 1.015, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
/2015 – REJEIÇÃO – (2) – MÉRITO – PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA –
PROCEDÊNCIA – VERIFICAÇÃO DE ELEMENTOS ATUAIS QUE
CONFIRMAM A OCORRÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A
CONCESSÃO DA BENESSE – PROVAS JUNTADAS AOS AUTOS AS QUAIS
DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA DOS AGRAVANTES –
RÉU QUE EXERCE A FUNÇÃO DE “MOTORISTA” E PERCEBE
REMUNERAÇÃO MENSAL LÍQUIDA INFERIOR A DOIS SALÁRIOS
MÍNIMOS, ALÉM DE SER PESSOA IDOSA – PARTE QUE JUNTOU,
ADEMAIS, EXTRATOS BANCÁRIOS QUE ATESTAM NÃO POSSUIR
VULTUOSA
QUANTIA
EM
DINHEIRO
–
RÉ
ATUALMENTE
DESEMPREGADA, TENDO JUNTADO DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA RELATIVA AO ANO DE 2021 –
ATUAL FASE DA PANDEMIA COM REFLEXOS NEGATIVOS AOS
PRESTADORES DE SERVIÇOS EM GERAL, COM DIFICULDADES DE
TRABALHO E RENDA – FATOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A
INCAPACIDADE ECONÔMICA DOS POSTULANTES – AUSÊNCIA DE
PROVA OBJETIVA EM SENTIDO CONTRÁRIO (ARTIGO 373, INCISO II, DO
NCPC) – PRECEDENTE DESTA C. CÂMARA CÍVEL – (3) – ALEGADA
ILEGITIMIDADE DO SEGUNDO RÉU – INOCORRÊNCIA – DOCUMENTOS
JUNTADOS QUE NÃO EVIDENCIAM A APONTADA NOVAÇÃO DA DÍVIDA,
MAS SOMENTE A SUSPENSÃO DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL A
PEDIDO DA PRIMEIRA RÉ, PARA POSTERIOR RETOMADA NOS MESMOS
TERMOS DO NEGÓCIO JURÍDICO INICIALMENTE CELEBRADO ENTRE
AS PARTES – INCLUSÃO LEGÍTIMA DO FIADOR NO POLO PASSIVO DA
DEMANDA – PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – (4) –
ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – CONTRATO
PARTICULAR DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL COM OBRIGAÇÃO DE
TRATO SUCESSIVO – INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE DÁ
SOMENTE COM O VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – PRESENTE
AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL
PREVISTO NO ARTIGO 206, §5o, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL/2002 –
JURISPRUDÊNCIA DESTA CÂMARA CÍVEL – (5) – DECISÃO ALTERADA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO."

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 153-158).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
Documento eletrônico VDA52147230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 17:27:22
Código de Controle do Documento: 7e4eec2f-085e-47bd-abbc-1d9d2778cf63

, pois teria havido negativa de prestação jurisdicional, já que o
(i)
do CPC
art. 489
acórdão não teria enfrentado os argumentos capazes de infirmar a conclusão quanto ao termo
inicial da prescrição e à suposta suspensão do financiamento, limitando-se a reproduzir
fundamentos da decisão de primeiro grau.
, pois a pretensão de cobrança estaria prescrita,
(ii)
§ 5o, I, do Código Civil
art. 206,
uma vez que o termo inicial da prescrição teria sido o vencimento da última parcela contratual em
não havendo comprovação válida de suspensão do financiamento até 2013 que
30/06/2009,
justificasse a postergação do marco temporal.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 188).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Síntese fática.
Extrai-se dos autos que, na origem, os agravantes alegaram ilegitimidade passiva do
fiador em razão de novação da dívida sem sua anuência, prescrição da pretensão de cobrança das
parcelas vencidas entre
e
e hipossuficiência econômica para concessão da
02/01/2009 30/06/2009
gratuidade da justiça. Postularam a reforma da decisão interlocutória que afastou a ilegitimidade e
a prescrição e indeferiu a assistência gratuita, bem como a concessão de efeito suspensivo ao
agravo de instrumento, indicando, entre outros, os incisos I, II e V do
do CPC como
art. 1.015
fundamento recursal.
O Tribunal de origem conheceu do agravo de instrumento, rejeitou a preliminar de
inadmissibilidade suscitada pelo recorrido, por enquadramento nos incisos V e VII do
do
art. 1.015
CPC, e deu-lhe parcial provimento apenas para conceder a gratuidade da justiça, reconhecendo, à
vista dos documentos, a insuficiência de recursos dos agravantes. No mérito restante, manteve a
decisão quanto à legitimidade do fiador, por inexistir novação e ter havido apenas suspensão do
financiamento com posterior retomada nos termos originais, e quanto à inexistência de prescrição,
por se tratar de obrigação de trato sucessivo, cujo prazo quinquenal (art. 206, § 5o, I, do CC) teria
início no vencimento da última parcela, ocorrido em 2013, com ação proposta em 2016 (e-STJ, fls.
122-130).
Nos embargos de declaração opostos pelos devedores, o Tribunal rejeitou a alegação de
omissão, afirmando que o acórdão já havia definido o termo inicial da prescrição e fundamentado a
manutenção da legitimidade do fiador e da inexistência de novação, reputando os declaratórios
mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito. Houve advertência quanto à aplicação
de multa por embargos protelatórios, com referência aos arts. 77, 80, 81 e 1.026 do CPC, e
Documento eletrônico VDA52147230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 17:27:22
Código de Controle do Documento: 7e4eec2f-085e-47bd-abbc-1d9d2778cf63

prequestionamento dos dispositivos invocados, mantendo-se, integralmente, o julgado embargado
(e-STJ, fls. 153-158).
O agravo é tempestivo e impugnou os fundamentos da decisão agravada, razão pela
qual comporta conhecimento. Passo, portanto, à análise do recurso especial.
Os recorrentes sustentam que o acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná incorreu
(i)
em negativa de prestação jurisdicional, pois não teria enfrentado todos os argumentos deduzidos no
processo que seriam capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, especialmente no que
concerne à data de vencimento da última parcela contratual e à validade da suspensão do
financiamento como marco para a postergação do termo inicial prescricional.
A referida alegação, contudo, não se sustenta. Da leitura atenta do acórdão recorrido e
da decisão que julgou os embargos de declaração, constata-se que o Tribunal
se manifestou
a quo
de forma clara, precisa e fundamentada sobre as questões postas a seu julgamento. A Corte
paranaense, ao analisar a controvérsia sobre a prescrição, foi explícita ao adotar o entendimento de
que, em contratos de trato sucessivo, o prazo prescricional se inicia com o vencimento da
. Adicionalmente, e de forma decisiva para o deslinde da causa, o Colegiado
última parcela
afirmou que,
, com base nos
no caso concreto, a última parcela venceu no ano de 2013
documentos constantes dos autos (e-STJ, fl. 128), os quais, segundo o Tribunal, demonstravam a
ocorrência de uma suspensão do financiamento.
Ao fazê-lo, o Tribunal de origem enfrentou o cerne da questão controvertida,
estabelecendo as premissas fáticas e jurídicas que formaram seu convencimento. A decisão que
rejeitou os embargos de declaração (e-STJ, fls. 155-157) reforçou esse ponto, ao consignar que o "
" foi "
termo inicial do prazo prescricional
expressamente determinado no decisum, bem como suas
", e que a irresignação dos embargantes configurava mero inconformismo com o resultado
razões
do julgamento.
Cumpre ressaltar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O
dever de fundamentação, previsto no
IX, da Constituição Federal, e detalhado no
§
art. 93,
art. 489,
1o, do Código de Processo Civil, exige que o magistrado exponha as razões de seu decidir,
enfrentando os argumentos que poderiam, em tese, levar a uma conclusão diversa, o que
efetivamente ocorreu no caso em tela. O Tribunal de origem concluiu que houve suspensão do
contrato, e essa premissa fática foi determinante para afastar a alegação de que o prazo
prescricional teria se iniciado em 2009.

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
Documento eletrônico VDA52147230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 17:27:22
Código de Controle do Documento: 7e4eec2f-085e-47bd-abbc-1d9d2778cf63

1. Não se verifica ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, quando o Tribunal
decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde do
feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da
parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, revogado imotivadamente o mandato
judicial, é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os
honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.
Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
AREsp n. 2.695.384/MT,
Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
16/6/2025,
24/6/2025,

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Não se verifica ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, do CPC, quando o
Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao
deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Verifica-se que o entendimento do Tribunal de piso está em consonância com
a jurisprudência do STJ, no sentido de que é trienal o prazo prescricional da
pretensão indenizatória por danos causados em razão da construção de usina
hidrelétrica, tendo como termo a quo a data em que o titular do direito toma
conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas consequências, nos
termos do princípio da actio nata.
2.1. Ademais, a pretensão de alterar as conclusões do órgão julgador acerca do
momento em que houve o conhecimento inequívoco do fato esbarra no óbice da
Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
REsp n. 2.083.325/BA,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em
DJEN de
g.n.)
26/5/2025,
29/5/2025,

Dessa forma, a prestação jurisdicional foi devidamente entregue, ainda que em sentido
contrário à pretensão dos recorrentes, não havendo que se falar em nulidade por negativa de
prestação jurisdicional.
(ii) No mérito, a controvérsia central do recurso especial reside na definição do termo
inicial da prescrição para a cobrança de dívida oriunda de contrato de financiamento estudantil. Os
recorrentes defendem que a pretensão está prescrita, pois o prazo quinquenal teria se iniciado com
o vencimento da última parcela originalmente prevista, em 30 de junho de 2009, e a ação somente
foi ajuizada em 2016.
O Tribunal de origem, por sua vez, fixou o termo inicial em 2013, considerando a
existência de uma suspensão do contrato e posterior retomada do financiamento, e concluiu pela
não ocorrência da prescrição.
A questão não comporta maiores digressões, uma vez que a orientação adotada pelo
acórdão recorrido está em perfeita sintonia com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido
de que, em se tratando de contrato de trato sucessivo, no qual o pagamento é convencionado em
parcelas, o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança da dívida é o dia do vencimento da
última prestação, ainda que haja cláusula contratual prevendo o vencimento antecipado em caso de
Documento eletrônico VDA52147230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 17:27:22
Código de Controle do Documento: 7e4eec2f-085e-47bd-abbc-1d9d2778cf63

inadimplemento. A faculdade do credor de exigir o pagamento antecipado do débito não tem o
condão de alterar o marco inicial da prescrição, que permanece atrelado ao termo final
ordinariamente estabelecido no pacto.
Tal entendimento se ampara na teoria da
, segundo a qual a pretensão nasce
actio nata
para o titular do direito no momento em que este é violado. Nas obrigações de trato sucessivo, a
violação do direito do credor se consolida, para fins de contagem do prazo prescricional sobre a
totalidade da dívida, com o inadimplemento da última parcela, momento a partir do qual se torna
exigível o saldo devedor por completo, independentemente da faculdade de antecipação. A
antecipação do vencimento é uma prerrogativa do credor, e não uma imposição que modifica a
natureza da obrigação e o curso da prescrição.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é uníssona, conforme se depreende dos
seguintes julgados:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO.
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO.
CONTRATO
DE
TRATO
SUCESSIVO.
VENCIMENTO
ANTECIPADO DA OBRIGAÇÃO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. NÃO
ALTERAÇÃO. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. DECURSO
DO PRAZO TRIENAL NÃO OCORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
DATA DA CITAÇÃO. PRAZO. REVISÃO.
AGRAVO NÃO
SÚMULA 7/STJ.
PROVIDO.
1. "O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do
prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente
indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela." (AgInt no
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
REsp 1.850.690/SP,
TURMA, DJe
.
05/06/2020)
2. No presente caso, o acórdão recorrido assentou que o termo inicial do prazo
prescricional é o do vencimento da última parcela prevista para a cédula de
crédito bancário e, não tendo decorrido o prazo prescricional trienal previsto
em legislação específica de cédula de crédito bancário, não haveria falar-se em
prescrição. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. Para se acolher a argumentação do recorrente de que a citação ocorreu após
mais de quatro anos do ajuizamento da ação, seria necessário o exame dos
elementos fático-probatórios dos autos uma vez que a premissa fática defendida
no recurso, de que a citação teria ocorrido somente em
não ficou
20/5/2019,
assentado no acórdão do Tribunal de origem, tampouco foram opostos
embargos de declaração objetivando sanar essa eventual omissão. Assim, o
recurso especial encontra óbice, quanto a essa argumentação, na Súmula 7/STJ.
4.Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator
,
AREsp n. 1.914.456/SP,
Ministro Luis Felipe Salomão
Quarta Turma, julgado em
DJe de 1o/12/2021, g.n.)
29/11/2021,

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
(...)
2. A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona quanto ao entendimento
de que no contrato de mútuo, o vencimento antecipado da dívida não altera o
início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo
ordinariamente indicado no contrato, que, no caso, é o dia do vencimento da
última parcela. Precedentes.
Documento eletrônico VDA52147230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 17:27:22
Código de Controle do Documento: 7e4eec2f-085e-47bd-abbc-1d9d2778cf63

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão de fls. 260-261, e-STJ, e,
de plano, conhecer do agravo para, de plano, negar provimento ao recurso
especial. Agravo interno de fls. 292-324, e-STJ não conhecido.
4. (AgInt no
relator
, Quarta
AREsp n. 2.143.707/SP,
Ministro Marco Buzzi
Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
6/3/2023,
10/3/2023,

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA.
IMÓVEL.
RESCISÃO.
INADIMPLÊNCIA.
COMPRADOR.
DÍVIDA.
VENCIMENTO ANTECIPADO. CLÁUSULA CONTRATUAL. FALTA DE
PAGAMENTO. PRESTAÇÕES CONSECUTIVAS. PAGAMENTO INTEGRAL.
EXIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO. INÉRCIA DO CREDOR.
PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo
prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no
contrato. Precedentes.
2. Na hipótese, o contrato celebrado entre as partes previu expressamente que a
falta de pagamento de três prestações consecutivas seria motivo de imediata
rescisão da promessa de compra e venda, independentemente de aviso prévio ou
notificação judicial.
3. É possível a revaloração jurídica das cláusulas contratuais examinadas pelas
instâncias ordinárias, visto tal requalificação se limitar a atribuir o devido
valor jurídico à matéria fática incontroversa, não havendo falar em
reinterpretação.
4. A inércia do credor em rescindir o contrato em seu benefício quando
existente cláusula contratual autorizativa nesse sentido, viabiliza a ocorrência
da prescrição.
5. A finalidade da prescrição é proporcionar segurança jurídica e estabilidade
às relações sociais, servindo como apelação indireta àquele que, devido à sua
própria negligência, não apresenta sua pretensão em juízo de forma oportuna e
adequada.
6. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator
,
REsp n. 2.006.309/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva
Terceira Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
26/2/2024,
1/3/2024,

No caso concreto, o acórdão recorrido, ao estabelecer que o prazo prescricional
quinquenal para a cobrança da dívida iniciou-se com o vencimento da última parcela em 2013,
alinhou-se perfeitamente a esse entendimento. O fato de ter ocorrido inadimplemento em momento
anterior, que poderia ensejar o vencimento antecipado da dívida, não desloca o termo inicial da
prescrição para a data do inadimplemento, mas sim o mantém na data final prevista
contratualmente para o adimplemento da obrigação.
É importante frisar que a discussão travada não exige o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, vedado pela
mas sim a revaloração jurídica dos fatos como
Súmula 7/STJ,
postos no acórdão recorrido.
Com efeito, o Tribunal de origem assentou as premissas fáticas: a) a ação versa sobre a
cobrança de dívida de contrato de financiamento estudantil; b) o vencimento da última parcela
ocorreu em 2013; c) a ação foi ajuizada em 2016. A controvérsia, portanto, é eminentemente de
direito e consiste em definir qual o correto marco temporal para o início da contagem da prescrição
à luz do
§ 5o, I, do Código Civil, e da jurisprudência aplicável.
art. 206,
Assim, estando a decisão recorrida em consonância com a jurisprudência consolidada
desta Corte, a pretensão recursal encontra óbice na
aplicável tanto aos recursos
Súmula 83/STJ,
interpostos com fundamento na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional.
Documento eletrônico VDA52147230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 17:27:22
Código de Controle do Documento: 7e4eec2f-085e-47bd-abbc-1d9d2778cf63

Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52147230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 17:27:22
Código de Controle do Documento: 7e4eec2f-085e-47bd-abbc-1d9d2778cf63

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.322.576 / PR
Número Registro: 2023/0070719-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00297714320168160001 00360463520218160000 003604635202181600001 003604635202181600002
003604635202181600003
297714320168160001
360463520218160000
3604635202181600001
3604635202181600002 3604635202181600003
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FULGENCIO JOSE DA SILVA
AGRAVANTE : BRUNA SANTOS DA SILVA
ADVOGADO : RENAN HENRIQUE GASPARELLO DE ANDRADE - PR085395
AGRAVADO
: COMPLEXO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL LTDA
ADVOGADA
: MELINA BRECKENFELD RECK - PR033039
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO - REMISSÃO
DAS DÍVIDAS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/11/2025
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
17/11/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA52420584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:02:32
Código de Controle do Documento: 215e00a2-b553-47bc-a242-14bf0152f77a

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52420584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:02:32
Código de Controle do Documento: 215e00a2-b553-47bc-a242-14bf0152f77a